Tribunal: TJPA
Processo: 0002692-18.2014.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002692-18.2014.8.14.0033

APELANTE: DINAEL DA SILVA ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217 A C/C 226, II AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DINAEL DA SILVA ROSARIO
, contra sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c 226, inciso II, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena imposta ao seu mínimo legal ou aquém do mínimo,
com o reconhecimento da prescrição além da concessão para responder ao processo em liberdade
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou o afastamento da majorante, (ii) verificar a dosimetria da pena e (iv) analisar o pleito de concessão do direito para responder ao processo em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
por meio do Laudo de exame sexológico, o qual concluiu que existiam vestígios de prática de conjunção carnal antigas; além dos depoimentos testemunhais, em especial o da vítima, que foram coerentes em apontar o réu DINAEL como sendo o autor dos delitos perpetrados contra a EDIELMA, quando morava na residência dela. No tocante ao pleito de afastamento da majorante capitulada no art. 226, inciso II, do CPB, também não merece amparo, pois constata-se que o Juízo, ao analisar os fatos ocorridos, decidiu por aplicar a causa de aumento em razão do réu ser tio da vítima, valendo-se da relação de confiança e por morar na residência desta, para cometer os abusos. Assim, o Magistrado de primeiro grau manteve preservados os fatos descritos na peça acusatória, apenas atribuindo a capitulação jurídica da majorante, de forma escorreita, à situação em concreto, motivo pelo qual incide a causa de aumento, devendo, portanto, ser mantida.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,

inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal, apesar do juiz de piso valorar três vetores de forma negativa, não tendo havido também o reconhecimento de nenhuma circunstância atenuante no presente caso, e de igual forma, não havendo como serem aplicadas, caso houvessem, por esbarrarem no óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar também em
prescrição da pretensão punitiva
, por não ter havido alteração da pena em seu quantum definitivo,
devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A, art. 226, II; e art. 59. CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DINAEL DA SILVA ROSARIO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c 226, inciso II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena imposta ao seu mínimo legal ou aquém do mínimo,
com o reconhecimento da prescrição além da concessão para responder ao processo em liberdade
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “que em data que a vítima não se recorda, seus pais haviam ido a cidade e ela ficara só com os irmãos e o tio, ora denunciado, quando este mandou que seus irmãos fossem para o mato, ocasião em que abusou sexualmente da menor. Segundo relatos da adolescente tais fatos aconteceram por duas vezes e o acusado lhe ameaçava que, caso contasse para alguém sobre o ocorrido, mataria seus pais. Vale ressaltar que do estupro praticado pelo acusado resultou gravidez da vítima, que à época era menor de 14 anos de idade. Tais fatos só vieram à tona quando o pai da adolescente percebeu que ela estava com fisionomia diferente e em conversa com ela, a mãe obteve o relato do acontecido
”,
fato ocorrido na comarca de Muaná/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
por meio do Laudo de exame sexológico, o qual concluiu que existiam vestígios de prática de conjunção carnal antigas; além dos depoimentos testemunhais, em especial o da vítima, que foram coerentes em apontar o réu DINAEL como sendo o autor dos delitos perpetrados contra a EDIELMA, quando morava na residência dela.

O recorrente
apesar de regularmente intimado não se apresentou à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua
revelia
.

Vale salientar que a vítima E. do V. R., em juízo,
afirmou que:

“
em data que não se recordava, quando seus pais haviam vindo para a cidade, ficou só com seus irmãos, ocasião em que seu tio DINAEL mandou que os irmãos da vítima fossem para o mato, tendo cometido o abuso sexual. Ainda, a menor declarou que tinha 12 (doze) anos quando os abusos se iniciaram, tendo ocorrido por diversas vezes, enquanto os pais da menor vinham para a cidade. Afirmou que seu tio foi o primeiro homem com quem teve relações sexuais e que DINAEL a ameaçou de morte, caso contasse para alguém dos abusos. Pontuou que apesar de sentir muita raiva de seu tio pelo que aconteceu, cuida muito bem do filho, do qual o acusado pode ser o pai
”.

A testemunha de acusação,
EDINELSON DA SILVA ROSÁRIO, genitor da vítima
, em juízo relatou “
que em meados do mês de Novembro de 2012, notou que sua filha EDIELMA de 13 anos na época, tinha mudado de aparência, pois havia engordado e ao observar tal situação, estranhou e pediu a sua esposa que conversasse com EDIELMA para descobrir o que estava ocorrendo e após a conversa com EDIELMA, a mesma relatou a sua mãe que encontrava-se grávida de aproximadamente 4 meses, apontando que o suposto pai biológico de seu filho seria seu tio DINAEL DA SILVA ROSARIO. Acrescentou ainda, que o agressor DINAEL residia há nove meses em sua casa, porém pelo fato de tratar-se de seu irmão confiava nele e nunca imaginava que ele fosse capaz de tais atos”
.

Já a testemunha de acusação,
ROSELÉA COSTA DO VALE, genitora da vítima
, em juízo relatou “
que em determinada ocasião, presenciou o nacional DINAEL fazer caricias e beijar sua filha EDIELMA, por isso começou a desconfiar que estava ocorrendo algo e em data que não recorda, seu marido perguntou-lhe se havia notado que sua filha EDIELMA havia engordado e mudado de aparência, mediante a situação conversou com a mesma e esta confessou-lhe que estava grávida, onde o suposto pai biológico era o nacional DINAEL que é seu tio paterno. Ressaltando que a declarante perguntou a sua filha como havia ocorrido o fato, onde está respondeu-lhe que na ocasião seus pais não encontravam-se na residência, pois tinham viajado para a cidade, afirmando que manteve relações sexuais com seu tio por duas vezes e da relação nasceu uma criança”
.

Por oportuno, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo sexológico, o depoimento da vítima, em especial, e demais depoimentos testemunhais, possuem especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CP

A defesa requer ainda o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, alegando que a incidência desta violaria o sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público de piso não teria aditado a denúncia ou apresentado em alegações finais o pedido de aplicação da referida majorante. O pleito não merece acolhimento.

Imperioso destacar no tocante ao arcabouço probatório constante dos autos, que o Juízo, ao analisar os fatos ocorridos, decidiu por aplicar a causa de aumento em razão do réu ser tio da vítima, valendo-se da relação de confiança e por morar na residência desta, para cometer os abusos. Assim, o Magistrado de primeiro grau manteve preservados os fatos descritos na peça acusatória, apenas atribuindo a capitulação jurídica da majorante, de forma escorreita, à situação em concreto, motivo pelo qual incide a causa de aumento, devendo, portanto, ser mantida.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,

inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal, apesar do juiz de piso valorar três vetores de forma negativa, não tendo havido também o reconhecimento de nenhuma circunstância atenuante no presente caso, e de igual forma, não havendo como serem aplicadas, caso reconhecidas, por esbarrarem no óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar também em
prescrição da pretensão punitiva
, por não ter havido alteração da pena em seu quantum definitivo,
devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art., 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024